Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702189-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANA LINDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à autora, ora agravante, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que foi diagnosticada com neoplasia do colo do útero em 22/06/2024, sendo indicado tratamento clínico em oncologia. Afirma que necessita da consulta em oncologia para que seja montado plano de tratamento. Aduz que a doença está em estado avançado e apresenta risco de sangramento volumoso e consequente óbito. Pede a “A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência, uma vez que preenchidos os requisitos de referido instrumento processual – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal; No caso dos autos, os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante, que possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade, já foi diagnosticada com câncer de colo do útero, havendo indicado de tratamento clínico. O pedido de consulta em oncologia clínica foi incluído na lista de regulação em 02/8/2024, sob a classificação vermelha, ou seja, emergência. Além disso, segundo o laudo médico (ID 63770227, pg. 38), a consulta deve ser realizada o mais rápido possível diante do risco de sangramento volumoso e progressão da doença, que já se encontra em estágio avançado. A agravante é acometida de sofrimento psíquico e dores físicas severas, havendo perigo de morte caso o tratamento não seja iniciado em 30 (trinta) dias. Cumpre observar que o pedido agora é para realização de consulta em oncologia clínica, quando então será montado plano de tratamento. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o da Lei 12.732/12, segundo o qual “O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação será ultrapassado em alguns dias, antes mesmo do julgamento de mérito do presente recurso, configurada está a grave omissão estatal no caso. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora pode prejudicar as chances de êxito do tratamento, o que justifica a abreviação do prazo, conforme parte final do art. 2o da Lei 12.732/12. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada, às suas expensas, sob pena de sequestro segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora